Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-67.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706923-67.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: MAURICIO PARAGUASSU CESAR Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1. Após a devida intimação, a inércia da parte autora em fornecer os meios necessários para o prosseguimento do feito e o não exercício da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-lei no 911/69 caracterizam desídia por parte do credor e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 3. Sendo o autor parceiro na expedição eletrônica para recebimento de intimações via PJe, não subsiste o argumento de que deveria ter sido intimado de forma presencial. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 47880658): sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que extinguiu o feito, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, III e IV). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco J. Safra S.A. 4. Apelado/réu: Mauricio Paraguassu Cesar. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Marca RENAULT, modelo SANDERO LIFE 1.0 12, chassi 93Y5SRZ85LJ295730, placa REC9H78, Renavam 01224163173, cor PRATA, ano 2019/2020. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento no 52133465, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 18/2/2020. Data do ajuizamento: 20/9/2021. Valor da causa: R$ 42.716,69. 6. A remoção da restrição do veículo determinada pela sentença foi realizada em 26/4/2023 (ID no 47880659). 7. Razões de apelação (ID no 47880660): sustenta que não houve intimação pessoal da parte autora, violando o art. 485, III, §1o, do CPC; a ausência de manifestação justifica-se em razão de evitar atos protelatórios; estava realizando diligências administrativas para localização do veículo; aguardava o cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço da carta precatória expedida. 8. Pedido recursal: reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento. 9. Preparo recolhido (ID no 47880661, págs. 1 e 2). 10. Sem contrarrazões. 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 15. Fundamento-base para a tomada de decisão: é cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual e abandono de causa, quando o autor deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado para tal finalidade. Precedentes: Acórdãos no 960393 e no 1146491. 16. Provas juntadas na inicial: (a) planilha com débitos (ID no 47880036); (b) comprovantes de notificações da mora e do instrumento de protesto (ID no 47880032, 47880033 e 47880034); (c) anotação de gravame (ID no 47880035, pág. 1); (d) consulta da situação do veículo no Detran (ID no 47880035, pág. 2 a 4); (e) Cédula de Crédito Bancário, operação no 52133465 (ID no 47880030). 17. Discussão: possibilidade de extinção do feito por ausência de pressuposto processual e abandono de causa, diante da inércia do autor. 18. Em sede de liminar, o Juiz deferiu a medida cautelar e determinou: (a) a busca e apreensão do veículo; (b) executada a liminar, a citação do apelado no endereço indicado na inicial; (c) o registro de restrição judicial via sistema Renajud; (d) se frustrada a diligência determinada, a pesquisa do endereço do réu nos sistemas informatizados deste Tribunal (ID no 47880037). 19. A restrição judicial foi incluída no sistema Renajud (ID no 47880038). 20. A diligência para citação e apreensão do bem no endereço indicado pelo autor restou infrutífera (ID no 47880040). 21. A parte autora requereu expedição de ofício às empresas “Sem Parar” e “Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.” para que fornecessem cópia da fatura com os endereços de circulação do veículo (ID no 47880043). 22. O réu requereu habilitação nos autos e a retirada do sigilo do processo (ID no 47880046). 23. O Juiz proferiu decisão que indeferiu o pedido do autor e o intimou a indicar novo endereço para o cumprimento da liminar, sob pena de extinção, e, na mesma oportunidade, deferiu o acesso do réu aos autos, mas indeferiu o acesso ao conteúdo da decisão de ID no 47880037 e mandados expedidos, até o cumprimento da liminar (ID no 47880049). 24. Foi diligenciado outro endereço no Distrito Federal indicado na petição de ID no 47880053, também sem êxito (ID no 47880612). 25. O autor apresentou novo endereço localizado no Piauí (ID no 47880637). Houve a expedição da Carta Precatória e o apelante foi intimado para comprovar nos autos a sua distribuição junto ao Juízo Deprecado (ID no 47880648). 26. Em resposta, a parte autora pediu a suspensão do feito, pelo prazo de 30 dias, “para providências necessárias” (ID no 47880651). O pedido foi indeferido e a parte foi intimada para converter o processo em ação executiva (ID no 47880652). 27. O autor informou desinteresse pela conversão do feito em ação de execução e reiterou o pedido de suspensão do processo para viabilidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço da carta precatória expedida (ID no 47880653). 28. Regularmente intimado para cumprir a decisão de ID no 47880652 (ID no 47880654), não houve manifestação do autor (ID no 47880655 e no 47880657). 29. Sobreveio sentença extinguindo o feito por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo e por abandono de causa, diante da inércia da parte autora, com fundamento no art. 485, inciso III e IV, do CPC (ID no 47880658). 30. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 31. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 32. O apelante alega violação do art. 485, § 1o, do CPC, ao argumento de que sobreveio a sentença sem sua prévia intimação pessoal. Contudo, verifica-se que não houve prejuízo ao autor, tendo em vista que, conforme aba de expedientes do PJe, o advogado do recorrente registrou ciência da intimação eletrônica de ID no 47880655, no dia 24/03/2023, às 12:31:30. 33. Ressalta-se ainda que o autor é parceiro na expedição eletrônica para recebimento de intimações via PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), razão pela qual não subsiste o argumento de que deveria ter sido intimado de forma presencial. 34. As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” 35. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos (art. 3o, parágrafos). 36. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações feitas pelo meio eletrônico que, nos termos do art. 5o acima transcrito, suprirá qualquer outra forma de intimação, exceto casos previstos em lei. Destaca-se, aliás, que as intimações feitas na forma eletrônica são consideradas pessoal para todos os efeitos legais (Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o). 37. Após a devida intimação, a inércia da parte autora em fornecer os meios necessários para o prosseguimento do feito e o não exercício da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-lei no 911/69, caracterizam desídia por parte do credor e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito. Dispositivo 38. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 39. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 40. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 41. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 42. Previno as partes de que a interposição de embargos de declaração contra esta decisão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. 43. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO